Tribunal: TJDFT
Processo: 0753624-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Ação indenizatória envolvendo apenado em regime semiaberto. Alegação de incapacidade permanente. Necessidade de perícia médica. Competência da Vara da Fazenda Pública.
I. Caso em exame
1. A demanda originária consiste em ação indenizatória ajuizada por apenado que afirma ter sofrido acidente durante trabalho no regime semiaberto, postulando indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia.
2. O Juízo da Vara da Fazenda Pública entendeu que o valor atribuído à causa se enquadrava no limite legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e declinou da competência, ao fundamento de ausência de complexidade.
3. O Juízo do Juizado Especial, ao receber os autos, suscitou o conflito negativo de competência ao considerar necessária a realização de perícia médica para aferição da alegada incapacidade laboral permanente e do nexo causal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de perícia médica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite previsto na legislação.
III. Razões de decidir
5. A realização de perícia médica destinada a avaliar incapacidade permanente, etiologia, extensão de lesões e nexo causal configura hipótese de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
6. A competência dos Juizados Especiais, embora absoluta quanto ao valor, é condicionada à inexistência de necessidade de instrução probatória aprofundada, de modo que a presença de prova técnica complexa atrai a competência das Varas da Fazenda Pública.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece que a exigência de perícia aprofundada afasta a simplicidade procedimental e impede a tramitação perante os Juizados Especiais.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2o; Lei 9.099/1995; CPC, art. 955.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051276, 0734254 15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 29.09.2025.